Tribunal: TJDFT
Processo: 0702189-10.2020.8.07.0010
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-02-25
Data de publicação: 2021-03-05

Ementa:
Direito Penal. Apelação Criminal. Furto simples. Autoria e materialidade. Prova idônea. Relevância da palavra da vítima e das testemunhas policiais. Princípio in dubio pro reo. Inaplicabilidade ao caso concreto. Pretensão defensiva de absolvição rejeitada. Condenação mantida. Dosimetria da pena. Ausência de insurgência recursal. Recurso conhecido e desprovido.